Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-34.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-34.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LIVIA BERALDO BARCELOS ROMUALDO DE FARIA - CPF: 709.043.241-68 (VÍTIMA), ELIANAI PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.115.551-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RESISTÊNCIA À PRISÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

- IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS DAS TESTEMUNHAS – 2
) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO
– INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de resistência diante dos relatos prestados pelos policiais militares e outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.
In casu
, o acusado resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais.

2) É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto porquanto comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça apontou uma faca para o filho da genitora, com o fito de intimida-lo e posteriormente subtrair a bolsa da vítima.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eliani Pereira da Silva
visando a reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos n. 0000783-34.2019.8.11.0037, código 221879, que a condenou pela prática do delito tipificado 157,
caput,
c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, c/c artigo 329
, caput,
todos do Código Penal, à pena 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Inconformada, a defesa requer reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante da prática do crime de resistência por suposta insuficiência probatória. De forma subsidiária, vindica a
desclassificação
do delito de roubo para o de furto e a fixação da
pena-base no mínimo legal com reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 30891962), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 32370479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 10h05min, na rua Londrina, comarca de Primavera do Leste/MT, Eliani Pereira da Silva subtraiu, mediante emprego de violência e grave ameaça (faca) contra uma criança de 05 (cinco) anos de idade, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa pertencente a vítima Lívia Beraldo Barcelos (genitora da criança).

Neste dia, aproveitando que Lívia teria saído de sua residência, o denunciado adentrou no local portando uma faca e subtraiu a bolsa; no interior da residência estava apenas a criança. Ao retornar, a vítima Lívia encontrou sua filha aos prantos sendo consolada por seu esposo que havia chegado.

Ato contínuo, a polícia militar logrou êxito em encontrar Eliani Pereira, mas para efetuar a prisão em flagrante foi necessário uso da força moderada, porquanto ofereceu resistência.

Por tais fatos, Eliani Pereira foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes 157, caput, c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, c/c artigo 329, caput, todos do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório do crime de resistência (art. 329 do CP)

Sob o argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto conden
atório, conforme artigo 386, VII do CPP, pretende o recorrente ser absolvido do crime de resistência. No entanto,
não há como acolher a pretensão formulada.

Isso porque verifica-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 30887471); do auto de resistência à prisão (id n. 30887472); e depoimento testemunhais.

Noutro giro, em que pese o apelante ter negado veementemente a prática delitiva aduzindo que não se opôs à prisão decretada pelos policiais militares (id n. 30891967), é forçoso asseverar que há nos autos provas robustas e irrefutáveis de que a
autoria
do crime é certa e recai sobre sua pessoa.

O crime do artigo 329 do Código Penal consiste no emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento de ordem legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização. Dito de outra forma, a conduta típica consiste em opor-se o sujeito à execução, por agente competente, de ato legal ou funcional.

Em juízo, a testemunha
Marcelo Baldin
, policial militar, ratificando o informado na fase administrativa, aduziu que o acusado estava se deslocando em direção a BR, e na hora que viu a guarnição, empreendeu fuga a pé, abandonando a bicicleta; que a guarnição conseguiu alcançá-lo, mas o mesmo resistiu à prisão,
entrando em luta corporal com os policiais
. A bolsa da vítima fora localizada perto da bicicleta, onde fora abandonada pelo acusado (id n. 30891967).

Corroborando as com as declarações supra,
Leonardo Benício de Souza
, também policial militar, aduziu em juízo que se lembra que o acusado empreendeu fuga, mas que
foi alcançado e algemado, após ter resistido
(id n. 30891967).

Outrossim, resistência encontra-se materializada no auto de resistência (id n. 30887472), porquanto afirma que o mesmo não acatou a ordem de prisão ao ser abordado.

A propósito, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL. (...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido
”. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou no dia 02 de março do corrente ano, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim,
mantenho
a condenação do crime de resistência em face de do apelante, porquanto restou presente todos os seus elementos típicos.

2)

Da desclassificação para o delito de furto

No mais, conquanto a i. Defesa aduza a inexistência do emprego de violência e de grave ameaça para a concretização da subtração patrimonial ao argumento de que não restou devidamente comprovada, cuida-se de argumento dissociado das provas produzidas no curso da ação penal,
de sorte que o pedido não merece acolhimento.

Como se sabe, tanto o delito de furto quanto o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo (“subtrair”) e tem por bem jurídico precípuo o patrimônio – com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e, em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de um crime complexo. O que os difere é que, enquanto o primeiro consuma-se com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o segundo materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física, além de qualquer outro modo equiparado.

Cumpre acrescentar que o art. 157 do Código Penal é uma infração penal de forma livre, isto é, a narrativa típica não estipula o modo como deve ser praticada a subtração violenta, ficando ao encargo do julgador a ponderação das circunstâncias concretas e do temor suportado pelos sujeitos passivos, a fim de subsumir a conduta posta à apreciação ao conteúdo da norma penal incriminadora.

Interrogado em juízo, em que pese ter admitido o furto da bolsa, o apelante
nega que tenha havido emprego de violência ou grave ameaça
até porque não tinha, segundo ele, ninguém na residência; a porta estava aberta e apenas teria pego a bolsa em cima do sofá (id n. 30891967).

No entanto, consta no Termo de Exibição e Apreensão o instrumento utilizado para o cometimento do crime de roubo -
uma faca de cabo preto e lâmina de aproximadamente 15 cm (quinze centímetros)
– e a
res furtiva
– bolsa da vítima de com todos os documentos pessoais da mesma, demais pertences e dinheiro – encontrados próximos da bicicleta que o apelante empreendeu fuga (id n. 30887464).

Da análise do depoimento judicial prestado pela vítima
Lívia Beraldo Barcelos Romualdo de Faria
,
constata-se que o apelante, para subtrair sua bolsa, intimidou, mediante uso de faca, a vítima Arthur (filho da testemunha), uma criança de cinco anos de idade.
Confira-se:

“(...) era por volta das seis horas da tarde, que mora num local bem movimentado ali no lado tem uma autoescola e costuma ter muita gente (...); saiu porque tem uma farmácia a 500 metros mais ou menos da residência, eu não tranquei o cadeado e que fechou o portão e passou o cadeado, mas não travou; deixou o filho com a passadeira de roupa em casa (...) que voltando da farmácia viu aquela bagunça na porta de casa e seu esposo já tinha chegado lá também... e aquele movimento;

que o vizinho, dono da auto escola, relatou que ele
escutou o meu filho gritando “a bolsa da mamãe a bolsa da mamãe” e o vizinho veio para pegar ele;
Quando chegou viu o filho no colo do dono da auto escola; que o suspeito já tinha fugido com a bolsa; que o filho falou desesperado “
mamãe, ele falou que era seu amigo, só que depois ele me mostrou uma faca”
; que o pessoal que estava na auto escola tentou correr atrás dele e um Policial que eu não se recorda o nome mas ele não está no processo porque ele chamou a viatura (...) depois a viatura capturou ele e conseguiu a bolsa;
que com medo, até hoje seu filho não fica em casa sozinho, se ela estiver em casa na cozinha, que é do lado, mesmo assim não fica sozinho na sala, de medo;
que não sabe se o acusado usou a faca para ameaçar Arthur e tirar a bolsa, até porque não fica tocando muito nesse assunto, que ele tem cinco anos (...) Que no dia em que ele ficou muito assustado teria perguntado “filho o que ele falou para você?”,

que o acusado teria perguntado “a mamãe ta aí?” (...); que o Arthur só sacudiu a cabeça (respondendo no sentido negativo); que o acusado falou “eu sou o Juninho, amigo da mamãe, vou entrar” (...) que a bolsa estava no sofá, e acha que ele viu quando a vítima saiu;
quando o acusado pegou a bolsa, Arthur estava na porta olhando e quando viu saiu correndo (...) Quando viu o acusado pegando a bolsa, disse que ela era da sua mãe, momento em que o acusado mostrou a faca para intimida-lo
(...)”
(id n. 30891967)

Evidentemente, a abordagem realizada pelo o apelante ocasionou uma intimidação na vítima Arthur (criança), que não se encontra presente no crime de furto, vez que estas (vítimas) geralmente não estão presentes ou então, não percebem a ação delitiva. No vertente caso, intimidação na vítima Arthur (criança), casou-lhe um quadro pós-traumático.

Aliás, sobre a definição de grave ameaça, leciona Guilherme Nucci que se trata do
“prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 929).

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima Lívia Beraldo e seu filho ou os policiais estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras das vítimas, mormente porque, nos
delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado
. Nesse sentido:

“(...) no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

“(...) 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)

Com tais considerações,
desprovejo
o requerimento de desclassificação da conduta para o crime de furto.

Outrossim, mantido r. édito judicial que condena o apelante como incurso no crime de roubo, fica
prejudicada
a análise quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do crime de furto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020